Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710151-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSINA MAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Terezinha Alves Pereira da Silva (Id. 56945519) contra a r. decisão Id. 188843080, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0706605-89.2023.8.07.0018, movido contra Maria Josina Maia e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, rejeitou a preliminar de incompetência e indeferiu o pedido de inclusão dos demais herdeiros do de cujus na relação processual, nos termos seguintes: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA JOSINA MAIA em desfavor do IPREV/DF e TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos. Prolatada decisão de saneamento e organização do processo, em que foi deferida a produção de prova testemunhal (ID 186174949). A segunda ré peticiona aos autos sobre questão de ordem para pleitear (i) a declaração de incompetência deste juízo; (ii) a inclusão de todos os herdeiros do falecido no polo passivo (ID 187448308). Passo a analisar o requerido. a) Da (in)competência do Juízo da Fazenda Pública Alega a primeira ré que a causa de pedir (declaração de união estável), segundo a Lei de Organização do e. TJDFT, é matéria a ser processada e julgada pelas Varas de Família e, não, pela Vara da Fazenda Pública. De fato, de acordo com o art. 27, inc. I, alínea e, da Lei no 11.697/2008, compete ao juiz da vara de família processar e julgar as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal. No entanto, o pedido autoral não é o reconhecimento de união estável a ponto de atrair a competência da vara da família. O pedido autoral é de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte), o qual, como questão incidental/prejudicial de mérito, requer a análise da existência prévia de união estável. O reconhecimento da união estável, portanto, é causa de pedir do pedido principal. Isso porque, uma vez reconhecida, a autora teria direito ao benefício previdenciário de pensão por morte. A definição da competência se estabelece de acordo com os termos da demanda, e não a partir de considerações a respeito de sua procedência, da legitimidade das partes ou de qualquer juízo acerca da própria demanda. Assim, se a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento de união estável, mas apenas à concessão de benefício previdenciário, deve ser reconhecida a competência da Vara da Fazenda. Nesse contexto, ainda que este juízo tenha de enfrentar o tema referente à caracterização da união estável, não haverá usurpação da competência da vara de família, pois esse ponto somente será apreciado como questão prejudicial, possuindo a demanda natureza nitidamente previdenciária. Não se trata, portanto, de pedido vinculado ao direito de família, mas sim pedido vinculado ao direito previdenciário que, por se tratar do regime próprio de previdência social (RPPS), inclui o IPREV/DF no polo passivo da presente demanda e atrai a competência da vara da fazenda pública. As Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência, de caráter absoluto, é definida em razão da pessoa (art. 26, inc. I, da Lei 11.697/2008. A fim de trazer maior clareza à questão, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “eventuais reflexos indiretos da declaração de união estável não são aptos a justificar o deslocamento da competência” (AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). Este, inclusive, é o entendimento deste E. TJDFT. Vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO INCIDENTAL. EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. VERBAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A fixação da competência em ação proposta em desfavor de ente público vinculado a outra unidade da federação, deve observar as leis de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, pois, em matéria de competência, são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. 1.1. As jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios, de modo que o Município de Formosa/GO deve ser processado e julgado perante uma vara vinculada ao Tribunal de Justiça de Goiás. 2. A Vara de Família é um Juízo especializado com competência orientada para o julgamento de questões relativas à família e ao estado das pessoas. O julgamento de pedidos de natureza previdenciária ou indenizatória não guarda pertinência material com os temas tratados por estas varas, não sendo possível a ampliação de sua competência para este fim. 2.1. As Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência, de caráter absoluto, é definida em razão da pessoa. 2.2. A competência das Varas de Fazenda Pública pode ser ampliada, excepcionalmente, para alcançar questões acessórias. 3. A despeito de a ação originária ter sido distribuída como reconhecimento de união estável post mortem, extrai-se da petição inicial que a pretensão principal da parte autora/agravante tem caráter eminentemente previdenciário e indenizatório, sendo a questão familiar apenas um requisito para concessão do benefício previdenciário. 4. Foi negado provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. TJDFT. 07283652220218070000. 3a Turma Cível. Desembargadora Relatora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Publicado no PJe: 21/10/2022. [grifos nossos]. Por fim, ainda, destaco que o Código de Processo Civil ao atribuir o efeito da coisa julgada às matérias prejudiciais de mérito quando processadas e julgadas por juízo competente em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal, a contrário sensu, reafirmou a possibilidade de julgamento das questões prejudiciais por juízo incompetente (art. 503, §1o, inc. III, do CPC). O que é o caso dos autos. Pelo exposto, REJEITO a preliminar de incompetência deste juízo. b) Da (des)necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda Sustenta a segunda ré que os demais herdeiros do segurado falecido devem ser incluídos no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento da necessidade de constituição de litisconsórcio passivo necessário. Sem razão a peticionante. Explico. A demanda restringe-se à matéria previdenciária, cujo pedido é de concessão de pensão por morte, o qual, se julgado procedente, gerará efeitos patrimoniais tão somente ao IPREV/DF e a segunda ré, a qual já foi habilitada no respectivo benefício. Não há que se falar em efeitos patrimoniais em relação aos herdeiros do falecido e que não estão habilitados ao recebimento da pensão por morte. Isso porque, ainda que o presente processo tenha que julgar a existência (ou não) de união estável como prejudicial de mérito, este reconhecimento terá efeitos estritamente ao processo previdenciário em análise, visto que não haverá formação de coisa julgada, nos termos do art. 503, §1o, inc. III, do CPC. Assim, ausente qualquer efeito patrimonial/financeiro em relação aos direitos de sucessão, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Superadas as questões de ordem levantadas, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada por videoconferência, para o dia 11 de abril de 2024 (quinta-feira), às 14h30min.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão prejudicial de mérito impacta relações familiares e direitos patrimoniais de terceiros (herdeiros do de cujus), e aduz a competência absoluta das Varas de Família. Diz ser hipótese de suspensão do processo por depender o mérito do julgamento de outra causa (art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil). Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita (Id. 186174949). É o relato do necessário. Do conhecimento do recurso De início, deixo de conhecer do pedido de suspensão do processo de origem, com fundamento no art. 313 do CPC, pois não foi objeto de decisão na origem, para que não ocorra supressão de instância. Quanto à preliminar de incompetência e ao pedido de inclusão dos demais herdeiros no processo (consectário da alegação de incompetência), decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme a jurisprudência desta Corte, há risco à duração razoável do processo e à economia processual quanto à resolução imediata da competência do juízo (Acórdão 1806652, 07243980320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJe 22/2/2024. Pág.: Sem página cadastrada.) Portanto, conheço parcialmente do recurso. Da tutela antecipada Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão ausentes os requisitos legais. Ainda que a existência de união estável seja a causa de pedir da ação de origem, o pedido é restrito à declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu pensão previdenciária à viúva do de cujus. Portanto, deve ser respeitada a competência absoluta das Varas de Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do DF (art. 26, I, da Lei no 11.697/2008). Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que eventuais reflexos indiretos da declaração de união estável não são aptos a justificar o deslocamento da competência (AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO INCIDENTAL. EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. VERBAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A fixação da competência em ação proposta em desfavor de ente público vinculado a outra unidade da federação, deve observar as leis de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, pois, em matéria de competência, são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. 1.1. As jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios, de modo que o Município de Formosa/GO deve ser processado e julgado perante uma vara vinculada ao Tribunal de Justiça de Goiás. 2. A Vara de Família é um Juízo especializado com competência orientada para o julgamento de questões relativas à família e ao estado das pessoas. O julgamento de pedidos de natureza previdenciária ou indenizatória não guarda pertinência material com os temas tratados por estas varas, não sendo possível a ampliação de sua competência para este fim. 2.1. As Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência, de caráter absoluto, é definida em razão da pessoa. 2.2. A competência das Varas de Fazenda Pública pode ser ampliada, excepcionalmente, para alcançar questões acessórias. 3. A despeito de a ação originária ter sido distribuída como reconhecimento de união estável post mortem, extrai-se da petição inicial que a pretensão principal da parte autora/agravante tem caráter eminentemente previdenciário e indenizatório, sendo a questão familiar apenas um requisito para concessão do benefício previdenciário. 4. Foi negado provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1618033, 07283652220218070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo mesmo fundamento, não é plausível o pedido de inclusão dos demais herdeiros do de cujus na relação processual de origem, pois não serão afetados pela eventual anulação do ato administrativo, nem pelo reconhecimento incidental da existência de união estável para fins previdenciários, não abarcado pela coisa julgada material. Pelo exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, que recebo com efeito devolutivo, apenas. Comunique-se. Dispenso informações. Retifique-se a autuação para incluir o “Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV” no polo passivo deste recurso. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora